Tribunal: STF
Processo: ARE 1574220
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, em síntese: 



    RECURSO DA RÉ TAIANA DO CARMO. ARGUIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE NEGATIVA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PELO PARQUET. ANEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PUGNADA A ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTESTE. PROVAS DOCUMENTAIS ALIADAS À PROVA ORAL. TIPICIDADE PATENTE. COAÇÃO MORAL EXISTENTE PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR CIRURGIA CUSTEADA PELO SUS. ALEGADO ERRO DE TIPO, OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA E INAPLICABILIDADE DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ERRO INVENCÍVEL, INEVITÁVEL E ESCUSÁVEL. ORDEM QUE SERIA MANIFESTAMENTE ILEGAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE SUBMISSÃO À MESMA CADEIA HIERÁRQUICA. COMPROVAÇÃO CABAL DA PARTICIPAÇÃO ATIVA NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUERIMENTOS SUBSIDIÁRIOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E DA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, C, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO QUE CONTRIBUIU PARA O RESULTADO DANOSO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CULPABILIDADE EXACERBADA. CRIME COMETIDO EM DETRIMENTO DE PESSOA IDOSA E ENFERMA, USUÁRIA DO SUS, PADECENDO DE DOR IMENSA, APROVEITANDO-SE DE SUA VULNERABILIDADE. NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DE ORDEM PARA A COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS AOS PACIENTES DO SUS OU A OCORRÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE COAÇÃO MORAL. ROGO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RÉ PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS, SOPESANDO CONTRA SI APENAS A CULPABILIDADE, QUE, NO CASO EM APREÇO, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, bem como ao artigo 54 do Estatuto de Roma.



    A defesa alega, em síntese, que “desde o início da ação penal, pleiteou acesso integral aos elementos de prova colhidos na investigação conduzida pelo Ministério Público (Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR 0023.17.001118-53 e Inquérito Civil nº MPPR 0023.18.001554-9). Todavia, tal acesso foi negado ou apenas parcialmente concedido, impedindo que a defesa tivesse conhecimento de todas as provas e elementos informativos que embasaram a denúncia”.



    Sustenta que “O direito de acesso aos autos e às provas é corolário do princípio do contraditório e da ampla defesa, sem o qual não se pode exercer plenamente a defesa técnica, comprometendo a paridade de armas e o devido processo legal”.



    Ademais, aduz que “A negativa de acesso integral aos elementos de prova pela acusação impede que a defesa possa investigar as circunstâncias exculpatórias, cerceando o direito de defesa e violando os princípios consagrados no Estatuto de Roma”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 660 da repercussão geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalto que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço o agravo nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral). 



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria à parte agravante. Com efeito, a resolução da controvérsia atinente ao alegado cerceamento de defesa, por demandar a análise aprofundada da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal) e do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Não há identidade entre o contexto fático e o enunciado da Súmula Vinculante 14, pois os recorrentes não figuram como investigados, indiciados ou réus nos autos aos quais pretendiam ter acesso. 4.Agravo regimental desprovido.” (RE 1.030.659-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/06/2019)



    In casu, o Tribunal de origem assentou que “não se tem comprovação que tenha sido obstaculizado o acesso aos documentos pelo Ministério Público”.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente o agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente